Tribunal: TJDFT
Processo: 0742547-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARLEY ROSA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em ação ajuizada em desfavor de COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. Os contendedores juntaram aos autos termo de acordo assinado por seus advogados, os quais possuem poderes expressos para transigir (Ids 36753443 e 36755982 ). Desse modo, não há óbice ao reconhecimento da transação firmada. Ante o exposto, homologo o acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais, se houver, pelo autor, de acordo com o termo juntado aos autos (ID 40397093 - Pág. 2). Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004